Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus/recorrentes ao pagamento de R$5.354,10 ao autor.
2. Do recurso do autor. Sustenta o autor/recorrente que o juízo de origem desconsiderou os orçamentos apresentados, que comprovam a extensão do dano em R$ 12.025,20, e optou por fixar, de maneira subjetiva e presumida, o valor do dano material em R$5.354.10, correspondente a 10% do valor do veículo.
3. Do recurso dos réus. Sustentam os réus/recorrentes, preliminarmente, que não são partes legítimas para responder pelo dano material, pois se aplica a presunção de culpa àquele que colidiu na traseira do outro veículo, mesmo em caso de engavetamento, ante o dever de cuidado em manter distância segura do veículo que seguia à frente; no mérito, argumentam que o valor exigido a título de dano material é excessivo, superior ao efetivamente sofrido, o que ocorre inclusive com o valor fixado na sentença, devendo ser fixado o valor de R$ 2.800,00, informado durante trocas de mensagens telefônicas entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em determinar a responsabilidade pelos danos causados na hipótese de engavetamento em rodovia, bem como se averiguar a extensão do dano sofrido pelo veículo do autor no acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, diante da inobservância dos deveres de guardar distância de segurança, manter velocidade adequada e avaliar as condições do tráfego (CTB, art. 29, inc. II). Contudo, na hipótese de engavetamento e por meio da aplicação da Teoria do Corpo Neutro, a responsabilidade civil do motorista intermediário, que é arremessado involuntariamente contra outro veículo, deve ser afastada, devendo ser atribuída a culpa ao condutor do veículo que deu causa às colisões sucessivas.
6. Conforme o art. 944 do Código Civil, o prejuízo sofrido deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. Conforme se depreende do estado do veículo que causou o acidente (ID 64800168), a colisão foi severa. O autor colacionou aos autos diversos orçamentos, sendo o menor deles no valor de R$ 12.025,20.
7. Embora a parte contrária tenha juntado orçamento com valor inferior, a vítima não é obrigada a consertar seu veículo com peças de procedência duvidosa ou não confiável, tampouco é obrigada a reparar o automóvel danificado em oficina que não conhece. Também não deve limitar-se apenas a reparar as peças danificadas, ao invés de substitui-las, pois a desvalorização do veículo acarretaria prejuízo à vítima, o que não se admite. Assim, considerando que o autor juntou diversos orçamentos com valores razoavelmente semelhantes em relação às peças e mão de obra, não havendo discrepância que permita a conclusão de enriquecimento sem causa, deve ser adotado o orçamento de menor valor ao invés do valor estimado pelo magistrado sentenciante, deduzindo-se o valor de R$2.500 estabelecido em acordo na esfera penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de PAULO GIVAGO DA SILVA CONHECIDO e PROVIDO para acolher o orçamento de menor valor juntado aos autos e reformar a sentença para condenar os réus CARLOS HENRIQUE BORGES DE SOUSA e KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES, de forma solidária, ao pagamento de R$ 12.025,20 ao autor, mantidos os demais termos da sentença.
9. Recurso de CARLOS HENRIQUE BORGES DE SOUSA e KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões pela parte contrária.
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes: CTB, art. 29, inc. II; CC, art. 944.
Jurisprudência citada relevante: TJDFT, Acórdão 1893622, 0704114-14.2020.8.07.0019, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no PJe: 01/08/2024; Acórdão 1871811, 0718923-13.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no PJe: 18/06/2024; Acórdão 1791307, 07144825920228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023; Acórdão 1878808, 0714710-91.2023.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024.